Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RENEGOCIAÇÕES. COEFICIENTE DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. A autora pretende obter provimento judicial passível de cumprimento, por meio de ação monitória. 1.2. Os demandados, por sua vez, alegam abusividade da cláusula que estabeleceu juros remuneratórios. Sustentam a ilegalidade na cobrança de juros acima da média de mercado. 1.3. A sentença rejeitou os embargos à monitória e manteve as cláusulas que estabeleceram juros remuneratórios.
2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente o coeficiente de juros para os diversos tipos de negócios jurídicos. Esse relatório é referencial para identificação de abusividade quanto aos juros estipulados. 3.1. No caso dos autos, o coeficiente de juros aplicado encontra-se no patamar médio de mercado para o período e para o tipo de negócio jurídico (mútuo para crédito pessoal).
3. Assim, ainda que seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, o estabelecimento dos percentuais de juros não pode ser considerado abusivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.